Tribunal: TJDFT
Processo: 0756910-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756910-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ NUNES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOSE LUIZ NUNES LIMA, da decisão proferida pelo juízo fazendário que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ente distrital. Ressalta que a decisão vergastada rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual argumentava a ilegitimidade ativa do exequente com base na tese firmada no IRDR n. 21 do TJDFT, porquanto o servidor pertencia aos quadros de uma autarquia, não sendo abarcado pelo título coletivo que beneficiou apenas servidores da Administração Direta. Sustenta que o vínculo do exequente era com o Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, entidade da Administração indireta, não sendo beneficiado do título executivo formado na ação coletiva que se restringiu à Administração Direta, sendo nula a execução por ilegitimidade de parte. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo n. 1402 com determinação de suspensão nacional dos processos cuja controvérsia se refiram à matéria versada nos autos. Alega que a continuidade do processo executivo implica em iminente prejuízo irreparável ao erário distrital e requer o sobrestamento do feito de origem com o impedimento de qualquer levantamento de valores. No mérito, o provimento do recurso com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado e a consequente extinção da execução. Sem preparo, por força da isenção legal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que observada a existência concomitante da probabilidade do direito e o risco de dano grave ou irreparável com a manutenção da decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão que determinou o arquivamento do cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega o agravante a ilegitimidade ativa do exequente, porquanto não integrava os quadros da administração direta. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Cuida-se de objeção à executividade apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, por meio da qual se alega a ilegitimidade ativa da parte exequente, sustentando que JOSE LUIZ NUNES LIMA não pertenceria à Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/1997, fundamento central da tese fixada no IRDR n. 21 pela Câmara de Uniformização do TJDFT. A Administração Pública aduz que o autor exercia suas funções no Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal (IEMA/DF), entidade transformada em autarquia pela Lei Distrital n. 660/1994, e, portanto, pertencente à Administração Indireta, razão pela qual não teria legitimidade para promover execução individual do título coletivo. Intimada a se manifestar, a parte exequente impugnou a objeção apresentada, nos termos do Id 256229373, sustentando, em síntese, que a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para discussão da alegada ilegitimidade, uma vez que a matéria demandaria dilação probatória. Aduz ainda que a questão já se encontra preclusa, pois não foi arguida pelo ente público na impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do Art. 525 do CPC. Aduz também que o vínculo do exequente era com instituto vinculado diretamente à Administração Direta, no caso, à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tratando-se de órgão sem personalidade jurídica, o que o enquadra no escopo da decisão da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Sustenta que a posterior extinção do IEMA/DF, formalizada pelo Decreto Distrital n. 21.411/2000, implicou sucessão legal plena pelo Distrito Federal, inclusive no que se refere a obrigações passadas. Por fim, requer a rejeição da exceção de pré-executividade, o reconhecimento de sua legitimidade ativa e a manutenção da execução. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A controvérsia posta nos autos diz respeito à legitimidade ativa da parte exequente para promover o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997, ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal, que resultou na condenação ao pagamento do benefício alimentação no período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997. A tese firmada no IRDR n. 21 do TJDFT estabeleceu que apenas os servidores que já pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença. Contudo, a aplicação dessa tese exige a análise do vínculo jurídico do servidor à época da propositura da demanda coletiva, sendo necessário verificar, caso a caso, a natureza do órgão ao qual o servidor estava vinculado. No presente feito, a parte exequente demonstrou que sua atuação funcional se dava em unidade subordinada à Secretaria de Saúde, e que, embora o IEMA/DF tenha sido posteriormente estruturado como autarquia, sua função e vinculação administrativa caracterizavam-se como de órgão da Administração Direta. Assim, reconhece-se que os institutos vinculados a secretarias, mesmo que com relativa autonomia, integram a Administração Direta, por não possuírem personalidade jurídica própria, patrimônio separado nem autonomia plena. Tais institutos são, portanto, extensões operacionais das secretarias distritais. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, reconhecendo a legitimidade ativa da parte exequente para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Tendo em vista que o pagamento do débito já foi levado a efeito, arquivem-se os autos”. É cediço que a concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. Verifica-se que o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso reside em evitar o levantamento de valores em suposto prejuízo ao erário público. Conforme ressai dos autos de origem, o alvará referente ao valor exequendo já foi levantado em 02/10/2025 (ID 252146388 do processo de referência). Nesse descortino, resta esvaziado o requisito pertinente ao risco de dano, tornando inútil eventual deferimento de pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Depois, as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o agravante era filiado ao SINDIRETA desde 1997. Acrescenta-se que, por ocasião da interposição de sua impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante deixou de suscitar a afirmada ilegitimidade dos servidores substituídos, tendo se limitado a alegar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito diante da pretensa aplicação indevida dos índices de atualização monetária. Diante do exposto, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso, ressalvando-se que a análise acerca da ilegitimidade será feita com maior profundidade quando do julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão vergastada. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator